Tribunal: TJMT
Processo: 1030961-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030961-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 024.153.591-30 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FABIANE ALVES DA SILVA - CPF: 696.853.041-49 (VÍTIMA), DALVA DA SILVA ALVES - CPF: 425.097.691-20 (VÍTIMA), JOAO VICTOR SALES PINTO RIBEIRO - CPF: 025.849.861-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública visando o relaxamento da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de relaxamento da prisão em flagrante fundamentada em suposta agressão policial; (ii) analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

1. O laudo preliminar indicando lesões corporais, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada agressão policial, havendo registros de que as escoriações também podem ser decorrentes da fuga do paciente por matagal e muros com concertina.

4. O
fumus commissi delicti
está evidenciado pelos elementos de informação que demonstram a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de furto.

O
periculum libertatis
manifesta-se pelo risco concreto de reiteração delitiva, comprovado pela existência de outros processos criminais em andamento e execução penal em curso, justificando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. Lesões corporais constatadas em laudo preliminar não são suficientes, por si só, para comprovar agressão policial e determinar o relaxamento da prisão. 2. O risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de processos criminais em andamento e execução penal em curso, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT; TJMT - HC 1028393-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4a Câmara Criminal, j. 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado
em favor de

JOÃO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o J
uízo da
2a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o impetrante sustenta a necessidade de relaxamento da prisão em flagrante decorrente de suposta agressão policial.

Aponta ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, insubsistência da fundamentação da decisão guerreada, bem como a desproporcionalidade da medida restritiva de liberdade.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para determinar o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva. No mérito, pela concessão da ordem em definitivo (Id. 249319156).

Documentação juntada (Id. 249319157).

Liminar Indeferida (Id. 244021651).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 250559171).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 251125678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a prisão em flagrante do paciente João Pereira de Souza Junior foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

Com relação à necessidade de o custodiado permanecer ou não preso, observo inicialmente que a pena máxima cominada em abstrato à infração penal imputada ao flagrado (embora com capitulação provisória) é superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, CPP. Ademais, em que pese tratar-se de delito tentado, consigne-se que o custodiado é reincidente (inciso II, 313, CPP), revelando que o flagranteado possui elevada periculosidade social, na medida em que tem adotado a pratica de crimes contra o patrimônio o seu meio de vida.

O
fummus commissi delicti
, consubstanciado na materialidade da infração penal e indícios suficientes de
autoria em desfavor do custodiado, está demonstrado pelos elementos informativos juntados aos autos.

Além disso, conforme já consignado, o custodiado possui diversos registros criminais, inclusive cumpre pena no executivo de pena n. 0003559-24.2010.8.11.0004, em trâmite na Comarca de Barra do Garças/MT.

O periculim libertatis consiste na necessidade de assegurar a ordem pública em face da periculosidade social do agente, o que se extai do modus operandi e da motivação das infrações penais em investigação.

Desta forma, resta plenamente justificada a imposição da segregação cautelar como garantia da ordem pública. [...]

A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, o qual poderá voltar a praticar infrações penais caso seja solto, e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, o que se extrai da própria conduta. [...]

Ressalto por fim, em que pese a manifestação da Defensoria Pública quanto ao meio mais adequado em relação a este caso, penso que a dependência química deve ser tratada com medidas sanitárias e de saúde, inclusive, quando necessário, dentro das unidades penitenciárias até que seja constatada a incapacidade mental e consequente medida de segurança.

Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de JOAO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, qualificado nos autos, em prisão preventiva, o que faço nos termos do artigo 310, inciso II, CPP (Id. 249319157 – p. 99).

Em sua fundamentação, o impetrante sustenta: a)
necessidade de relaxamento da prisão em flagrante decorrente de suposta agressão policial; b) ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva; c) insubsistência da fundamentação da decisão guerreada, bem como; d) desproporcionalidade da medida restritiva de liberdade
(Id. 249319156).

No que pertine à necessidade de relaxamento da prisão em flagrante, mantenho o entendimento adotado no
decisum
que indeferiu a medida liminar, uma vez que apesar de constar no Informe Preliminar de Corpo de Delito a presença de edema traumático e escoriação no supercílio esquerdo do paciente (Id. 249319157 – p. 82), este, por si só, não é suficiente para comprovar as supostas agressões policiais.

Frise-se que os agentes estatais fizeram constar no Boletim de Ocorrência n. 2024.327422 que
O SUSPEITO APRESENTA VÁRIAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO DEVIDO A FUGA DESCONTROLADA DAS GUARNIÇÕES, SENDO QUE O MESMO PASSOU CORRENDO POR MATAGAL E EM SEGUIDA PULOU VÁRIOS MUROS, INCLUSIVE UM DELES COM CONCETINA, PODENDO AINDA TER CAUSADO OUTRAS LESÕES NÃO VIZUALIZADAS PELA GUARNIÇÃO
(Id. 249319157 – p. 29).

Ademais, como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau,
faz-se necessário prestigiar as declarações dos policiais cujos atos têm presunção de legitimidade, sem prejuízo da necessária investigação para esclarecer os fatos relacionados aos supostos excessos
(Id. 249319157 – p. 98).

Em razão disso, não deve ser acolhido o pedido de relaxamento da prisão do paciente, por este argumento.

Com relação à alegada ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva, esta deve prevalecer, pois devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na periculosidade social do agente.

A legislação processual penal estabelece que para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No caso concreto, os indícios de autoria e as provas da materialidade delitiva estão demonstrados pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.327422 (Id. 249319157 – p. 26-31); Termos de Depoimentos (Ids. 249319157 – p. 38-39; 45-46; 48-49; 69-70); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 249319157 – p. 43); Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 249319157 – p. 51); Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 249319157 – p. 53); Auto de Avaliação Indireta Id. 249319157 – p. 55) e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 249319157 – p. 61-64), revelando a presença do
fumus comissi delicti
.

Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que além do Auto de Prisão em Flagrante n. 1011013-47.2024.8.11.0004 (objeto do presente
Habeas Corpus
), o paciente João Pereira de Souza Junior (CPF n. 024.153.591-30) responde ao Inquérito Policial n. 1010962-36.2024.8.11.0004, a Ação Penal n. 1007727-66.2021.8.11.0004, bem como cumpre pena no Executivo de Pena n. 0003559-24.2010.8.11.0004.

Dessa maneira, fica evidenciada a reiteração delitiva do paciente, mostrando-se imprescindível a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, revelando, também, a presença do
periculum libertatis
.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT estabelece que:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

A existência de antecedentes criminais e ações penais em curso justifica a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, quando há risco concreto de reiteração
.

(N.U 1028393-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifos meus).

Além disso, o crime supostamente praticado pelo paciente possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, em atendimento ao disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024